Tribunal: TJMT
Processo: 0027929-14.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027929-14.2014.8.11.0041
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA.
Vistos, etc.
A Recorrente, por seu advogado, compareceu aos autos (ID 66855458), para requerer a desistência do recurso em razão do acordo entabulado entre as partes.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, e determino a devolução do feito à câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI